Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701889-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BARROSO DE SOUZA AGRAVADO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO &lt;TEXTO&gt; A partir da vigência do NCPC a penhora de salário poderá ocorrer em casos excepcionais, sempre respeitando a manutenção da subsistência do devedor. No presente caso, o agravante não demonstrou que o valor penhorado tornará o devedor sem condições mínimas de existência. O autor é aeroviário e percebe o salário de R$ 3750,64 brutos e valor líquido de R 2.912,41 do que se pode concluir que a penhora de 20% ( vinte porcento) deste valor (R$582,40) não comprometerá a subsistência do devedor, guarnecendo-se assim o princípio constitucional maior da dignidade humana. INDEFIRO A LIMINAR pretendida. Solicito informações, após vista ao agravado. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito